Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-24.2021.8.11.0099
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-24.2021.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TIAGO VAGNER SIEBERT - CPF: 025.730.271-98 (APELANTE), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CEZAR QUINTINO DE ARAUJO - CPF: 006.986.981-26 (ASSISTENTE), LEANDRO OCTAVIO DE ARAUJO COMIM - CPF: 047.210.421-75 (ASSISTENTE), MATHEUS ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 070.806.961-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Recurso da defesa. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Modalidade retroativa. Transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença. Extinção da punibilidade do agente. Recurso provido. Análise do mérito prejudicada.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante, cuja pena foi fixada em 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses. A defesa visa o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva (retroativa).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando-se a pena aplicada ao apelante e os marcos interruptivos do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada e observa os prazos previstos no art. 109 do mesmo diploma legal.

4.

No caso concreto, o apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção, sendo o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

5.

Considerando o transcurso de 3 anos e 27 dias entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verifica-se a superação do prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

6.

Com o reconhecimento da prescrição, deve ser extinta a punibilidade do apelante, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

8.

Dispositivos relevantes
:
Legislação e jurisprudência
relevantes citadas
: Código Penal, art. 109, inciso VI, e art. 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada: (não há jurisprudência mencionada na decisão).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tiago Vagner Siebert
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000106-24.2021.8.11.0099, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses (ID 230393690).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com a extinção da punibilidade do apelante (ID 248181197).

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis,
o prazo para oferecer contrarrazões (ID 24820173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para extinguir a punibilidade do apelante ante a prescrição retroativa (ID 200430157).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

De acordo com a denúncia (Id. 230393168), no dia 09/11/2015, por volta das 23h45min, na estrada Terceira Vicinal Leste, Setor Chácaras, no município de Cotriguaçu/MT, TIAGO VAGNER SIEBERT conduzia um veículo automotor sob a influência de álcool, quando colidiu sua caminhonete Toyota Hilux, placa QCJ-3271, contra uma tora que obstruía a via devido a obras de manutenção. No momento da abordagem, apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito.

Diante desses fatos, o recorrente Tiago Vagner Siebert, foi denunciado pela prática do crime de embriagues ao volante (CBT, art. 306,
caput
).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente para condená-lo nos termos do art. 306,
caput,
Código de Trânsito Brasileiro, oportunidade em que foi imposta a pena de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto,
substituída por uma restritivas de direitos e o pagamento de 10 dias multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva, e consequentemente, a prejudicialidade do recurso.

O recurso comporta provimento.

Por se tratar de matéria de ordem pública, prejudicial ao mérito, analiso a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do disposto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

No caso, observo que a denúncia foi recebida em
29.03.2021
(ID 230393171), a sentença condenatória foi proferida em
27.04.2024
(ID 230393690), sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, com base no prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso VI, do Código Penal, e por ser tratar de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 3 anos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro
extinta a punibilidade de
Tiago Vagner Sibert
, nos autos da Ação Penal n. 1000106-24.2021, referente ao crime de embriagues ao volante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025